Tribunal: TJSP
Processo: 1002473-64.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação indenizatória de danos materiais e morais – Alegação de boleto emitido de forma fraudulenta para pagamento de parcela de financiamento – Parcial procedência – Falha no dever de segurança da instituição financeira requerida - Responsabilidade objetiva por fortuito interno decorrente de fraude - Súmula 479 do STJ – Dano moral configurado – Privação de recursos econômicos -

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação indenizatória de danos materiais e morais – Alegação de boleto emitido de forma fraudulenta para pagamento de parcela de financiamento – Parcial procedência – Falha no dever de segurança da instituição financeira requerida - Responsabilidade objetiva por fortuito interno decorrente de fraude - Súmula 479 do STJ – Dano moral configurado – Privação de recursos econômicos - Fixação da indenização em R$ 4.000,00 que se mostra adequada ao caso concreto e atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade – Impossibilidade de redução - Sentença mantida – Recurso desprovido.